Tribunal: STM
Processo: 7000896-33.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000896-33.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ALEXSANDER CAMILLO SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da
Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, por unanimidade, conheceu do recurso defensivo e negou-
lhe provimento, para manter, in totum, a r. Sentença impugnada, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000896-33.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
ALEXSANDER CAMILLO SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART.
290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI
Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 14 DA
SÚMULA DO STM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Comete o delito tipificado no art. 290 do CPM o militar que é flagrado nas dependências da
caserna tendo substância entorpecente entre seus pertences, reconhecendo de per se a
propriedade.
A constatação de pequena quantidade de maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
bagatela imprópria, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do
infrator. Precedentes do STM.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do
art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas no quartel, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no
contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade,
dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes
do STF e do STM.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de nulidade da Sentença proferida, monocraticamente, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e em negar-lhe provimento,
para manter, in totum, a r. Sentença impugnada.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
ALEXSANDER CAMILLO SILVA, condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no delito previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
"No dia 20 de setembro de 2018, por volta das 11 horas, no interior do 1º Regimento De
Cavalaria De Guardas (Dragões Da Independência), na cidade de Brasília-DF, o denunciado,
livre e conscientemente, durante o serviço armado, trazia consigo, sem autorização, para
uso próprio, 1,0 g (um vírgula zero grama) de substância vegetal. A substância apreendida,
após ser submetida a exame preliminar, apresentou resultado positivo, compatível, segundo
a tabela colorimétrica, com MARIHUANA/ HASHISH/HASH OIL/THC, conhecida como
'maconha' (fl. 20, E-proc).
Segundo consta dos autos, na data e horário dos fatos, o Sargento VAGNER DO AMARAL
DOS SANTOS, juntamente ao 3º JOSÉ NETO DE SOUZA NOVAIS, foram até o alojamento do
corpo da Guarda para realizarem uma revista inopinada nos soldados de serviço, iniciando
pelos militares do 3º quarto de hora.
Ao ser iniciada a revista nos soldados, inicialmente foi determinado que os soldados
retirassem seus equipamentos e que os mesmos fossem colocados em cima de uma
bancada. Foi então realizada uma revista no material, porém nada foi encontrado.
Logo após foi pedido pelo Sgt Vagner para que todos retirassem a gandola, sendo que ao ser
revistada a gandola do ora denunciado, foi encontrada a substância entorpecente um
embrulho de plástico preto, no bolso esquerdo de sua gandola.
Ao ser inquirido, (fls. 10/11 E-proc) o denunciado confessou que o material encontrado era
maconha, que o mesmo lhe pertencia, e que adquirira a substância em Planaltina-GO.
Acrescentou ainda que faz uso de maconha desde os 14 anos de idade.
Assim sendo, cometeu o denunciado o crime de porte de entorpecente, pois trazia consigo,
sem autorização, uma porção de maconha, substância entorpecente, em local sujeito a
administração militar.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta do denunciado,
está ele incurso na norma do artigo 290, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea "L" ambos do
Código Penal Militar".
A denúncia foi formulada com base no auto de prisão em flagrante (APF) nº 7000489-56.2018.7.11.0011,
cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Nota de ciência das garantias constitucionais (evento 1, fl. 5, do APF);
●
Termo de declaração do condutor, das testemunhas e do Apelante (evento 1, fls. 6/10, do APF);
●
Nota de culpa (evento 1, fl. 17, do APF);
●
Termo de apreensão (evento 1, fl. 18, do APF);
●
Laudo pericial preliminar nº 94/2018, confirmando que o material apreendido tratava-se de 1,0g (um
●
grama) da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (evento 1, fls. 26/30, do APF);
Decisão concessiva de liberdade provisória ao Apelante (evento 14 do APF);
●
Escala de serviço do dia 20 de setembro de 2018 (evento 28 do APF);
●
Ofício nº 266-Aj-Sect/1ºRCG informando que o Recorrente cumpria serviço armado na data do fato (evento
●
31 do APF);

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
A exordial acusatória foi recebida em 26 de novembro de 2018, conforme evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000600-40.2018.7.11.0011.
O Apelante foi regularmente citado (evento 11 da APM).
Foram ouvidas como testemunhas, no curso da instrução processual, o 1º Sgt VAGNER DO AMARAL
DOS SANTOS, o 3º Sgt JOSÉ NETO DE SOUZA NOVAIS e o Sd JOÃO CARLOS DE SOUSA NETO (eventos
50 e 51 da APM).
Também constam nos autos:
Ofício nº 83-Aj-Sect/1º RCG e o Boletim de Acesso Restrito nº 8/2019 informando o cometimento do crime
●
de deserção, em tese, pelo Apelante, em 6 de janeiro de 2019, bem como a exclusão do acusado do
serviço ativo, a contar da referida data (evento 66 da APM);
Certidão noticiando a prisão em flagrante do Recorrente, pelo crime de "tráfico de drogas", na cidade de
●
Planaltina de Goiás/GO (evento 68 da APM); e
Ata de inspeção de saúde nº 133/2019 com o seguinte parecer: "incapaz definitivamente para fim de
●
Serviço Militar", logo, não promovida sua reinclusão nas fileiras da Força Terrestre (evento 94 da APM).
Em 25 de junho de 2019, com fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, o douto Juiz Federal da
Justiça Militar dissolveu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército e passou a atuar
monocraticamente no feito (evento 99 da APM).
O Apelante foi qualificado e interrogado e confirmou a versão narrada na denúncia. Ratificou a apreensão
da droga dentro da OM e afirmou que a adquiriu em Planaltina/GO. Aduziu ser usuário de entorpecentes,
porém não ter consumido a substância dentro do quartel. Confirmou ter sido preso por tráfico de drogas,
em Planaltina/GO, portando 100g (cem gramas) de maconha e vinte pinos de cocaína, sendo
posteriormente liberado. Relatou que levou a porção de "maconha" para dentro do quartel com a
intenção consumi-la. Disse que, no momento do flagrante, estava fazendo faxina no alojamento da
guarda, oportunidade na qual o Sgt VAGNER adentrou o recinto e anunciou uma revista inopinada.
Pontuou que pretendia finalizar a faxina, dormir e então entrar no quarto de hora, porém não chegou a
assumir a função, pois fora detido em flagrante delito (eventos 107 e 108 da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM requereu a juntada do laudo pericial
definitivo acerca da natureza da substância. A DPU, por sua vez, não apresentou requerimentos (evento
113 da APM).
O laudo definitivo de perícia criminal federal (química forense) nº 1843/2018-INC concluiu que as análises
realizadas no material apreendido "identificaram a presença dos canabinoides tetrahidrocannabinol
(THC) e cannabinol, principais componentes químicos da planta maconha (Cannabis sativa L.)" - evento
121 da APM.
Foi aberta vista sucessiva às partes, para os fins do art. 428 do Encarte Adjetivo Castrense.
O MPM ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação do acusado como incurso no art. 290,
caput, do CPM, por estarem configuradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 127 da APM).
A Defensoria Pública da União, a seu turno, requereu a absolvição com base na incidência do princípio da
bagatela imprópria, defendendo a desnecessidade da pena. Suscitou o afastamento das agravantes
contidas no art. 70, inciso II, alíneas "l" (estando de serviço) e "m" (com emprego de arma), do CPM, bem
como pleiteou a cominação das medidas desencarceradoras previstas no art. 28 da Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, em detrimento à pena de restrição de liberdade. Por fim, sobrevinda a condenação,
pleiteou o reconhecimento das atenuantes atinentes à menoridade e à confissão espontânea (evento 130
da APM).
Em 23 de setembro de 2019, o douto Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, proferiu sentença
condenando o ex-Sd Ex ALEXSANDER CAMILLO SILVA à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, bem como concedeu-lhe o benefício do sursis, o
direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para fins de cumprimento da pena

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
(evento 132 da APM).
A DPU foi intimada em 3 de outubro de 2019 e, irresignada, interpôs Recurso de Apelação no dia 9
imediatamente seguinte (eventos 136 e 138 da APM).
Ao apreciar a Apelação (AP) nº 7001401-58.2019.7.00.0000[1], de minha relatoria, com base na tese
fixada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, declarei nulos os atos processuais praticados sob a
condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar e determinei o retorno do feito ao Juízo de origem,
a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para prosseguir
no processamento e no julgamento da aludida Ação Penal Militar (evento 155 da APM).
O CPJ-Ex foi reconvocado, conforme eventos 156 e 168, arq. 1, da APM.
O réu foi novamente interrogado e confirmou suas declarações prestadas anteriormente em Juízo,
afirmando que estava escalado para o serviço no dia do fato (eventos 168, arq. 2, e 169 da APM).
Determinada nova vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram.
As partes ratificaram integralmente as alegações escritas apresentadas anteriormente (eventos 181 e
185 da APM).
Em Sessão de Julgamento, ocorrida no dia 29 de setembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o ex-Sd Ex ALEXSANDER
CAMILLO SILVA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto (eventos 197, 198
e 201 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 14 de outubro de 2020.
A Defensoria Pública da União foi intimada em 9 de outubro de 2020, ao passo em que interpôs,
tempestivamente, o recurso de Apelação no mesmo dia (eventos 207 e 208 da APM).
Em suas Razões recursais, requereu a absolvição do Recorrente com fulcro no princípio da bagatela
imprópria, considerando ser desnecessária a aplicação de reprimenda penal, haja vista que outros ramos
do Direito poderiam ser utilizados para aplicar uma sanção diversa da criminal. Além disso, suscitou a
inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM diante da Constituição Federal de 1988
e das Convenções de Viena e de Nova Iorque, o que justificaria a aplicação das medidas
desencarceradoras do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (evento 1, arq. 1).
O Parquet das Armas, em sede de Contrarrazões, salientou que a sentença prolatada está em franca
sintonia com a legislação nacional, com as convenções internacionais citadas pela Defesa e com a
consolidada jurisprudência pátria desta Corte Castrense e do Pretório Excelso. Assim, preconizou que seja
negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos
(evento 1, arq. 2).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr.
Jorge Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e arguiu, como primeira
preliminar, a nulidade da sentença prolatada, singularmente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Como
segunda preliminar, caso acolhida a anterior, suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, considerando que o marco interruptivo proveniente do decreto condenatório do Juízo de piso
teria desaparecido devido à anulação da sentença, "fluindo-se o lapso temporal desde o recebimento da
Denúncia, 26/11/2018, com a contagem baseada na pena imposta no Decisum anulado, qual seja, 1 (um)
ano de reclusão", reduzido de metade, por se tratar de acusado menor de 21 (vinte e um) anos na data
do fato.
No mérito, opinou pelo seu desprovimento e a consequente manutenção do édito condenatório pelos
seus próprios fundamentos (evento 7).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR:
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
preliminar de nulidade da sentença arguida pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
Ao consignar as razões de seu parecer, inicialmente, a PGJM alega a nulidade da sentença condenatória,
a qual foi prolatada, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, ao argumento de tratar-se de
acusado ex-militar (civil).
Não assiste razão ao Parquet Castrense.
Analisando os autos, conforme anteriormente relatado, verifica-se que, de fato, a atuação do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército foi afastada em 25 de junho de 2019, tendo o Juiz Federal da
Justiça Militar julgado o feito, monocraticamente, em 23 de setembro de 2019 (eventos 99 e 132 da APM,
respectivamente).
Ocorre que este Relator, em 7 de maio de 2020, por ocasião do julgamento do apelo interposto pela
Defensoria Pública da União (Apelação nº 7001401-58.2019.7.00.0000), cassou o decisum singular
atacado e determinou o reestabelecimento da competência do escabinato para processar e julgar o feito,
o que foi atendido pelo Juízo de piso, conforme eventos 156 e 168, arq. 1, da APM, sendo proferida
sentença penal condenatória pelo CPJ-Ex em 29 de setembro de 2020, ora vergastada neste recurso de
Apelação.
Assim, estando devidamente sanada a irregularidade apontada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, não há falar em nulidade da sentença impugnada devido à violação da competência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de nulidade
da Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

II - DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:
A PGJM ainda arguiu, em segunda preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
considerando que o marco interruptivo decorrente da sentença condenatória anulada deixaria de existir,
caso acolhida a preliminar anterior, in verbis:
"Em se acolhendo a preliminar de nulidade da Sentença, por ter sido prolatada por Juiz
Federal da Justiça Militar de forma monocrática, tem-se que esse marco prescricional
desaparece, fluindo-se o lapso temporal desde o recebimento da Denúncia, 26/11/2018, com
a contagem baseada na pena imposta no Decisum anulado, qual seja, 1 (um) ano de
reclusão.
Desse modo, por possuir o ex-militar, nascido em 25/01/1999, à época do delito,
20/09/2018, 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, computa-se pela
metade o prazo prescricional que, no caso, é de 2 (dois) anos, nos termos do inciso VI, do
art. 125 do CPM.
Assim, desde o recebimento da Denúncia, 26/11/2018, até 25/11/2020, não havendo
nenhum marco interruptivo a considerar-se, forçoso é concluir-se pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado pelo decurso suficiente de tempo para tanto.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
(...)
Ante o exposto, pugna-se pelo acolhimento da preliminar arguida de nulidade da sentença,
para a fixação da competência do Conselho Permanente de Justiça, com a consequente
determinação de retorno dos autos à primeira instância para a devida regularização da Ação
Penal em curso.
Por consequência, em se acolhendo a preliminar de nulidade da Sentença,
desconsiderando-se o seu caráter de marco interruptivo, requer-se o acolhimento da
preliminar de prescrição, por ter ocorrido lapso temporal suficiente desde o recebimento da
Denúncia.".
Sendo certo que fora refutada a primeira preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
resta prejudicada a apreciação da segunda preliminar aventada relativamente à prescrição da pretensão
punitiva, visto que não se passaram 2 (dois) anos - prazo recursal aplicável na espécie, ex vi do art. 125,
inciso VI c∕c o art. 129, ambos do CPM - entre o recebimento da denúncia (26 de novembro de 2018) e a
sentença condenatória (29 de setembro de 2020), tampouco entre esta e a atual fase processual.
Ante o exposto, rejeito a preliminar extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

III - DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Conforme sobressai da instrução probatória, durante uma revista realizada no interior do 1º Regimento
de Cavalaria de Guardas (RCG), situado em Brasília/DF, o Recorrente foi surpreendido portando no bolso
de sua gandola uma porção de 1,0g (um grama) de substância denominada "maconha".
Insurge-se a Defesa contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 11ª CJM que, nos autos da APM, condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos.
A tese defensiva gravita em torno da absolvição, com fulcro no princípio da bagatela imprópria.
Alternativamente, arguiu a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, bem como requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Adentrando a análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se que a materialidade foi comprovada
por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal (química forense) nº 1843/2018-INC, ante a identificação
da substância tetraidrocannabinol (THC) no material apreendido (evento 121 da APM).
No tocante à autoria, o fato foi amplamente demonstrado pelo depoimento uníssono das testemunhas e
corroborado pela confissão judicial do acusado. Vejamos:
1º Sgt VAGNER disse que foi chamado pelo Comandante do Esquadrão de Comando, o Cap SOUTO
MARTINS, a respeito da informação que o Apelante estava portando drogas dentro da OM. O depoente
dirigiu-se à guarda e solicitou a seu responsável que reunisse, no alojamento, os Soldados da terceira
hora para uma revista. Durante o ato, foi plotado um pacote de drogas no bolso do braço da gandola do
Apelante, o qual, de plano, assumiu a propriedade do entorpecente e confirmou ter ciência da proibição
de portar tal substância no quartel. Informou que o acusado, naquele momento, não estava armado, mas,
sim, em momento de descanso. Confirmou que os soldados recebem instrução acerca da proibição de
portar drogas dentro das unidades militares.
O 3º Sgt SOUZA NOVAIS relatou que estava atuando como Sargento de Dia, quando foi chamado pelo 1º
Sgt VAGNER a fim de realizarem uma revista inopinada no pessoal que estava de serviço na guarda ao

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
quartel. Registrou que o ato foi realizado nos militares do terceiro quarto de hora. Inicialmente, foi
solicitado que os revistados retirassem os equipamentos. Posteriormente, solicitaram a gandola,
oportunidade em que a testemunha encontrou, no bolso esquerdo, a substância apreendida. Informou
que, no momento da revista, o Recorrente não estava armado. Aduziu que o Apelante não estava em seu
quarto de hora.
O Sd NETO afirmou que estava no horário de descanso, quando os Sgt VAGNER e SOUZA NOVAIS
chegaram para fazer uma revista inopinada com os militares que estavam de serviço no dia, recolhendo
os Soldados no corpo da guarda. Foi encontrado com o Apelante, no bolso de sua gandola, a droga.
Confirmou que presenciou a apreensão do entorpecente. Disse que o acusado estava de serviço.
Informou que o armamento fica acautelado na sala do Cabo da Guarda, e que os militares somente
acessam as armas no momento de entrar no quarto de hora. Afirmou que o Recorrente não estava
fazendo faxina no momento da revista, mas, sim, que os militares da terceira hora estavam no banco de
reação.
O Apelante, por sua vez, confirmou toda a dinâmica narrada pelo órgão ministerial na exordial acusatória.
Além disso, confessou ser o proprietário do entorpecente detectado no bolso de sua gandola.
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer a desnecessidade de aplicação da sanção criminal,
tendo em vista o princípio da bagatela imprópria, o desvalor do comportamento, com graves reflexos no
ambiente castrense, obsta a aplicação do referido princípio, ao contrário do que pretende a Defesa. Nesse
ponto, à luz do Código Penal Castrense, o fato é capitulado como crime contra os bens jurídicos da
incolumidade pública e da saúde pública, caracterizando grave ofensa, também, para a regularidade da
Administração Militar.
Luiz Flavio Gomes leciona que, para a aplicação do instituto da bagatela imprópria, é necessário que a
culpabilidade do agente seja mínima e que outras circunstâncias do caso concreto sejam consideradas,
verbis [2]:
"O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em múltiplos
fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação
dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido
processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc. Tudo deve ser
analisado pelo juiz em cada caso concreto. (...) Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz
analisar detidamente as circunstâncias do fato concreto (...)".
Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos para que se reconheça a bagatela imprópria no
porte de entorpecentes no interior do quartel. Além de tratar-se de ingresso de droga em ambiente
castrense, tem-se que a conduta foi perpetrada enquanto o agente estava de serviço, o que macula o
dever militar e traduz maior desvalor do comportamento. Para além disso, o próprio Apelante, durante
audiência de qualificação e interrogatório, afirmou que tinha a intenção de consumir o entorpecente
dentro do ambiente militar, logo, não há falar em irrelevância da conduta.
No tocante à aplicabilidade do princípio da insignificância imprópria ao delito do art. 290 do CPM, esta
Corte Castrense já se manifestou, reiteradamente, sobre o tema, conforme o julgamento da Apelação nº
7000023-96.2021.7.00.0000[3], relatada pelo eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...) No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade livre e
consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo. Segundo a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o
Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois
se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente
desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da
irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do referido
Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito
à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática delituosa em
análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do
CPM, além da saúde pública, tutela a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos
basilares das Forças Armadas (...)".
O entendimento da jurisprudência mais abalizada desta Corte Especializada orienta que, na realidade do
combate às drogas na seara castrense, o porte e o uso de substância que entorpece interferem na
higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de artefato letal,
além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros, colocando em risco a higidez e a
operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das Forças Armadas, instituições com sede
constitucional para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem democrática.
Assim, a reprimenda inserida no dispositivo do CPM justifica-se pelo maior grau de periculosidade do
ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar - detentora de armas, equipamentos e
artefatos de grande poder ofensivo -, e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a
vida dos integrantes da caserna.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente
potencial, nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do Estatuto Repressivo Militar tenciona
assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, sob pena de ser fomentada a impunidade ou criminalidade, pela ruptura dos
valores intrínsecos da caserna.
No tocante à tese defensiva de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e da incompatibilidade desse
preceito normativo com as Convenções de Nova Iorque e de Viena, novamente não assiste razão à
Defesa.
É cediço que os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário e que não
foram aprovados em cada Casa Congressual em dois turnos e por três quintos dos votos dos respectivos
membros são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, ou seja, abaixo da
Constituição Federal de 1988, porém acima da legislação interna. Assim, têm o condão de tornar
inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitante, não importando seja anterior ou posterior
ao ato de adesão.
Todavia, o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as mencionadas Convenções, pois elas não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei Penal Militar
imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte.
O aparente conflito de convencionalidade do art. 290 do CPM ante os referidos diplomas internacionais há
muito vem sendo rechaçado por esta Corte, porquanto esse tratamento peculiar da legislação castrense

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a522c4ac
encontra amparo no próprio contexto principiológico-constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, a
compatibilidade do maior rigor penal da norma castrense com a Constituição Federal de 1988.
Por fim, em relação ao pedido de aplicação das regras contidas na Lei nº 11.343/06, o debate há muito foi
superado nesta Corte acerca da aplicabilidade, ou não, no âmbito militar, da referida lei, que instituiu o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
Sedimentou-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina, no processo penal
militar, sobre as disposições da lei geral, embora seja essa mais moderna, conforme a Súmula nº 14 do
STM, que apregoa: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União".
No tocante à aplicabilidade da Lei 11.343/2006, o Pleno do Excelso Pretório já afastou a sua incidência na
seara castrense. Vejamos:
"(...) 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar". (STF, 2ª Turma, HC nº 128.894-RS,
Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento em 23/08/2016. Publicação em 28/09/2016)".
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou
com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força
Armada que integra.
Assim, há certeza plena da configuração do injusto penal, do juízo de reprovação jurídico-social e da
viabilidade punitiva, não socorrendo ao acusado, ipso facto, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou
culpabilidade que viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os elementos da
culpabilidade.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para manter, in totum, a r. Sentença
impugnada.

[1] Decisão acostada no evento 14 da AP nº 1401-58.2019.7.00.0000.
[2] GOMES, Luiz Flávio. Infração bagatelar imprópria. MPMG Jurídico: Revista do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 2, n. 6, p.47, jul./set 2006.
[3] Publicado no Dje em 26/04/2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000896-33.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a primeira preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da
Justiça Militar e pela rejeição da segunda preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, também acompanhei a
unanimidade dos Ministros desta Corte para conhecer do Recurso defensivo e negar-lhe provimento,
mantendo, in totum, a r. Sentença impugnada, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Dessa forma, passo a expor os fundamentos de meu voto, nos seguintes termos a seguir colacionados.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de
setembro de 2020, que condenou o ex-Soldado do Exército ALEXSANDER CAMILLO SILVA, por unanimidade, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, preliminarmente, suscitou a nulidade da Sentença proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Destaca-se que, in casu, não se trata de Acusado civil que tenha praticado delito de competência da JMU.
Trata-se, na verdade, de Acusado que, ao tempo do eventual crime, ostentava a condição de militar
da ativa.
Caracterizado que o Acusado era militar ao tempo do crime militar, mesmo que posteriormente, no curso da
persecução criminal, não mais o seja, deve continuar submetido ao julgamento pelo Conselho Permanente de
Justiça, em respeito e para garantir a preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, que
justificam, inclusive, a existência desta Justiça Especializada. A condição de militar está intrinsecamente ligada
ao fato, em virtude dos princípios que regem as relações na caserna e o agente deve responder,
indubitavelmente, perante o escabinato de Primeira Instância, independentemente da perda superveniente da
condição de militar.
Justamente por isso, julgando o IRDR nº 000425-51.2019.7.00.0000, os Ministros desta Corte, por unanimidade
de votos, fixaram "(...) a seguinte tese jurídica: Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas. A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça
Militar da União. (...)".
Assim, no processo em exame, com base na tese firmada no IRDR nº 000425-51.2019.7.00.0000, por Decisão
do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, de 7 de maio de 2020, na apreciação da
Apelação nº 7001401-58.2019.7.00.0000, foram declarados nulos os atos processuais praticados sob a
condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, a partir do ato processual
de avocação para apreciar e julgar o feito.
Portanto, a competência do Conselho Permanente de Justiça foi reestabelecida e realizou-se, em 3 de outubro
de 2020, novo julgamento do ex-Sd Ex ALEXSANDER CAMILLO SILVA.
Dessa forma, votei pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de forma subsidiária, suscitou, em sede preliminar, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista que o marco interruptivo proveniente do decreto
condenatório monocrático teria desaparecido devido à anulação da Sentença.
Em que pese a Sentença prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM ter sido declarada nula por Decisão do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, de 7 de
maio de 2020, na apreciação da Apelação nº 7001401-58.2019.7.00.0000, e não nesta oportunidade, cabe
analisar a prescrição, mesmo que alegada de forma subsidiária ao acolhimento da preliminar de nulidade da
Sentença.
Pois bem. Quanto à matéria, é importante destacar que o art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos
interruptivos legais da prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração da
ação penal, e o segundo, quando é proferida a Sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido anteriormente, recomeçando a
correr a prescrição por inteiro.
In casu, a Denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2018 (Evento 34 do APF nº 7000489-
56.2018.7.11.0011), consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição
da pretensão punitiva.
Em 29 de setembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar condenou o ex-Sd Ex ALEXSANDER CAMILLO SILVA, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão (Evento 197 da APM nº 7000600-
40.2018.7.11.0011).
A Sentença condenatória foi publicada em 3 de outubro de 2020 (Evento 201 da APM nº 7000600-
40.2018.7.11.0011), configurando-se o segundo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva.
Cumpre advertir que a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concretizada na
Sentença. Essa matéria, inclusive, encontra ressonância na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que
transcrevo:
"Súmula 146. STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação."
Nessa linha de raciocínio, como a pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça foi de 1 (um)
ano de reclusão, o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição será de 4 (quatro) anos, a teor do
art. 125, inciso VII, do CPM.
Contudo, ao tempo do delito, o Acusado contava com menos de 21 (vinte e um anos) de idade, fazendo jus à
redução prevista no art. 129 do CPM. Assim, o interregno prescricional passa a ser de 2 (dois) anos.
Desse modo, percebe-se que entre a data do recebimento da Denúncia (26 de novembro de 2018) e a data de
publicação da Sentença condenatória (3 de outubro de 2020), não transcorreu o lapso superior a (dois) anos.
Portanto, não há prescrição retroativa.
Igualmente, não houve o transcurso de período superior a 2 (dois) anos contados da data de publicação da
Sentença condenatória (3 de outubro de 2020) até a presente data. Assim, não há prescrição intercorrente a
ser reconhecida.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, em suas Razões (Evento 1, Doc. 1, da Apelação), a DPU pleiteia a absolvição do Acusado,
com a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria, sustentando ser desnecessária a aplicação da pena por
política criminal, haja vista a diminuta quantidade de droga apreendida, por se tratar de Réu primário e de
bons antecedentes e por ter o Acusado sido preso em razão do delito ora em análise. Suscitou, ainda, a
inconstitucionalidade e a inconvencionalidade, em relação às Convenções de Viena e de Nova Iorque, do art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
290 do CPM, o que justificaria a aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº
11.343/06.
Apontam os autos que no dia 20 de setembro de 2018, por volta de 11 horas, no interior do 1º Regimento de
Cavalaria de Guardas, situado na cidade de Brasília / DF, o Acusado trazia consigo, para uso próprio, 1,0 g (um
grama) de substância vegetal ilícita, sendo o material devidamente apreendido e encaminhado para perícia,
tendo o Acusado sido preso em flagrante delito.
O Laudo Pericial nº 094/2018 (Laudo Preliminar), de 20 de setembro de 2018, emitido pelo PIC/BPEB, a respeito
do material apreendido, atestou que a substância examinada "(...) apresentou resultado POSITIVO, compatível,
segundo a tabela colorimétrica, com MARIHUANA/ HASHISH/HASH OIL/THC.", ou seja, indicou a presença do
THC, principal composto ativo da cannabis (maconha) (Evento 1, Fls. 26 a 30, do APF 7000489-
56.2018.7.11.0011).
Igualmente, o Laudo Pericial nº 1843/2018-INC/DITEC/PF (Laudo Definitivo), elaborado pelo Instituto Nacional
de Criminalística da Polícia Federal (Evento 121 da APM nº 7000600-40.2018.7.11.0011), concluiu que, in
verbis:
"As análises realizadas no material recebido para exame identificaram a
presença dos canabinoides tetrahidrocannabinol (THC, A9-
tetrahidrocannabinol. A9-THC, tetraidrocanabinol) e cannabinol. principais
componentes químicos da planta maconha (Ccmnabis sativa L.).
O THC encontra-se relacionado na LISTA F2 - Lista das Substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, por ser considerado capaz de
causar dependência física ou psíquica, enquanto a Cannabis sativa L.
encontra-se na LISTA E - Lista de Plantas Proscritas que Podem Originar
Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas, ambas as listas da Portaria
n° 344-SVS/MS. de 12/05/1998. republicada no D.O.U. em 01/02/1999. atualizada
pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 246, de 21/08/2018, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. A substância Cannabinol não se encontra
relacionada nas listas da Portaria da n° 344-SVS/MS." (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica.
Cumpre, ainda, evidenciar quanto à preservação da cadeia de custódia, que o material foi apreendido no
instante do flagrante, na presença do Acusado, do 1º Sargento VAGNER DO AMARAL DOS SANTOS e do 3º
Sargento JOSÉ NETO DE SOUZA NOVAIS. Além disso, constata-se que o exame preliminar da substância,
solicitado pelo Ofício DIEx nº 01 - APF06/18 - 1º RCG EB: 0080595.00020202/2018-89, foi realizado no mesmo
dia da apreensão, 20 de setembro de 2028, pelo Pelotão de Investigações Criminais Grupo de Criminalística,
sendo que não existe divergência na especificação do material apreendido e periciado (droga envolta em um
saco preto e peso aproximado de 1,0g).
Portanto, não se constata nos autos qualquer mácula na cadeia de custódia, estando suficientemente
comprovada a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas. Em seu interrogatório, o Apelante reconheceu como sua a
substância ilícita apreendida e admitiu ser usuário de droga e que já foi preso pelo delito de tráfico de droga.
As testemunhas arroladas na Denúncia assim se manifestaram perante o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército, vejamos:
O 3º Sargento JOSÉ NETO DE SOUZA NOVAIS, Sargento-de-Dia na data dos fatos, aduziu ter sido acionado pelo
Sargento VAGNER DO AMARAL DOS SANTOS para fazer uma revista inopinada no pessoal que estava de
serviço. Declarou que, ao inspecionar a gandola do Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA, encontrou a substância
entorpecente. Asseverou que não havia suspeita quanto ao Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA. Confirmou que,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
no momento da revista, o Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA não estava em seu quarto-de-hora, assim, não
portava arma. Destacou que no serviço de Guarda ao Quartel, somente os Soldados que estão na hora portam
arma. Apontou que a droga estava envolta em um saco preto.
O 1º Sargento VAGNER DO AMARAL DOS SANTOS afirmou que foi chamado pelo Comandante do Esquadrão,
Capitão SOUTO MARTINS, para averiguar informação de que o Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA estava
portando droga no Serviço da Guarda. Destacou que para evitar o flagrante direcionado, solicitou que o
Comandante-da-Guarda reunisse todos os Soldados no alojamento para realizar uma revista. Declarou que foi
encontrado um invólucro que acondicionava substância possivelmente entorpecente no bolso da gandola do Sd
ALEXSANDER CAMILLO SILVA, o qual confirmou a proprietário da droga e admitiu ter conhecimento da
proibição de tal porte no Quartel. Pontuou que o Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA declarou ser usuário de
drogas e que não tinha costume de trazer entorpecente para o serviço. Salientou ter acompanhado a
apreensão da droga, que foi realizada pelo 3º Sargento JOSÉ NETO DE SOUZA NOVAIS. Pontuou que, no
momento da apreensão, o Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA não estava armado, porém estava de serviço.
Frisou ter fotografado a substância apreendida.
O SD EV JOÃO CARLOS DE SOUSA NETO declarou que o 1º Sargento VAGNER DO AMARAL DOS SANTOS e o 3º
Sargento JOSÉ NETO DE SOUZA NOVAIS realizaram uma revista inopinada e encontraram com o Sd
ALEXSANDER CAMILLO SILVA, no bolso da gandola, substância entorpecente. Destacou ter presenciado o
momento da apreensão da droga. Confirmou que o Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA estava de serviço.
Declarou que o acesso à arma se dava somente no momento em que os Soldados entram no quarto-de-hora,
sendo que as armas ficam trancadas na sala do Cabo da Guarda. Asseverou que não tinha conhecimento de
que o Sd ALEXSANDER CAMILLO SILVA usava droga e que ele tinha comportamento tranquilo. Confirmou que
os Soldados recebem orientação relativa à proibição do porte e/ou uso de droga no Quartel.
Observa-se que os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonos
em confirmar os termos da Denúncia e, assim, afirmar que o ora Apelante conduzia a referida droga ilícita em
área sob a administração militar.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pela apreensão do material, pelas
provas periciais, pelo interrogatório do Apelante e pelas oitivas das testemunhas.
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM, na
modalidade "trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a
beneficiá-lo.
A princípio, no que toca à almejada incidência do Princípio da Bagatela Imprópria, cabe destacar que as
condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de
mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo para a
sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese
da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida
em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o
Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
A respeito do Princípio da Insignificância em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima quantidade
de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o empregar nos
crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte
ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM.
APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido Soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o Sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de Soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)". (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do fato, em face da ínfima

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a
aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço
militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas,
pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso
das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
Bem assim, a ínfima quantidade de droga arrecadada com o ex-Sd Ex ALEXSANDER CAMILLO SILVA não tem o
condão de tornar a sua conduta atípica.
Relativamente ao apontamento defensivo de ser desnecessária a aplicação da pena, por política criminal, além
da diminuta quantidade de droga apreendida, pelo fato de se tratar de Réu primário e de bons antecedentes e
por ter o Acusado sido preso em razão do delito ora em análise, cabe asseverar que tais condições não se
relacionam com a tipicidade penal, mas, sim, com os pressupostos de fixação da pena. Portanto, não se
prestam a fundamentar eventual pedido absolutório.
No que tange ao requerimento da Defesa para seja reconhecida a inconstitucionalidade da tutela penal para o
usuário de drogas, especialmente quanto ao tratamento penal à conduta de "porte de drogas para consumo
próprio", inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente e foi devidamente
recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal
Federal, que impossibilite sua aplicação.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido". (STF. HC
n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº 11.343/06,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Nesse ponto, ratifica-se entendimento de que não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense, haja vista o entendimento dado pela súmula nº 14, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da
legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".
Igualmente, concernente ao pedido de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto no
art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas,
também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de drogas, em
área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito
da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o art.
5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020). (Grifo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM,
cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste
ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa.
Quanto à arguição de inconvencionalidade do art. 290 do CPM, pela Defesa, sob o argumento de que a
criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque, de 1961, e a Convenção de Viena,
de 1988, cumpre observar que elas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram
aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal. Assim, não são aptas
a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de
fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível
incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o Estado seja soberano. Significa
que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte,
in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções de Nova
Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal
Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido
pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-
constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime especial a que
se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STM. A constatação de
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da
conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a
saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no
âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-23.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020,
Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/8/2020); e
Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:25:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211478bf0
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
Logo, não há fundamento legal a alegação de inconstitucionalidade e de inconvencionalidade da tutela penal
militar para os usuários de droga.
Por fim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.